Tribunal: TJES
Processo: 5001432-20.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001432-20.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIS RAMOS AZEREDO FRAGA e outros (2)
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001432-20.2021.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
LAIS RAMOS AZEREDO FRAGA, L.P. TOFFOLO CORRETORA DE SEGUROS, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, L.P. TOFFOLO CORRETORA DE SEGUROS, LAIS RAMOS AZEREDO FRAGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROBLEMAS NA MIGRAÇÃO DE CONTRATO. INADIMPLÊNCIA INDUZIDA PELA FALHA DAS REQUERIDAS EM PROVER OS BOLETOS PERTINENTES AO NOVO PLANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE SERVIÇOS. LIMITAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL NÃO DESCRITA EM CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pela parte autora, pela ré L.P. TOFFOLO CORRETORA DE SEGUROS e pela ré UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em que sustentam, respectivamente: i) a impertinência da limitação da vigência contratual e a majoração dos danos morais arbitrados na hipótese; ii) a sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade quanto à falha identificada na hipótese; iii) a sua ilegitimidade passiva e regularidade de sua conduta ante a efetiva ocorrência de inadimplência da consumidora, imputando à corré BENEVIX a responsabilidade por eventuais erros na comunicação dos débitos e migração contratual. Contrarrazões apresentadas, em que impugnam os recursos interpostos pelas partes
ex adversa
, respectivamente.

(2). Inicialmente, quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No que se refere à arguição de ilegitimidade passiva pelas rés UNIMED e L.P. TOFFOLO, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à pertinência de sua presença no polo passivo da presente demanda, tratando-se de componentes da cadeia de prestação de serviços sob análise, respondendo, por isso, solidariamente pelos prejuízos eventualmente causados pelas suas parceiras comerciais (sem prejuízo, contudo, de eventual exercício de direito de regresso, caso assim entendam pertinente), razão pela qual afasto a arguição suscitada.

(3). No que se refere à falha identificada
in casu
, conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, percebe-se houve confusão na migração contratual acertada pela consumidora junto às Requeridas, havendo confissão expressa da BENEVIX no sentido de que, apesar de pactuado o novo contrato em fevereiro/2021,
a ativação do mesmo só foi implementada em maio/2021, ocorrendo cobranças indevidas relativamente ao contrato anterior e posterior cancelamento do novo contrato por suposta inadimplência da Requerente.

(4). Aliás, tão evidente a confusão ocasionada pelas Requeridas na hipótese que a própria BENEVIX reconheceu o pagamento indevido de algumas das parcelas adimplidas pela consumidora, tendo promovido inclusive devolução em dobro em favor da Autora, não restando dúvidas, portanto, quanto à efetiva ocorrência de falha na prestação dos serviços no caso em tela (art. 14, CDC), em relação a qual respondem de forma solidária as Rés, em se tratando de componentes da cadeia de fornecimento do serviço.

(5). Já no que se refere ao recurso interposto pela Autora, entendo que merece parcial acolhida a sua pretensão. Isso porque, de fato, do termo de adesão do novo contrato, não consta qualquer menção ao prazo de vigência do contrato, sendo certo que a validade descrita em carteirinha do plano não se confunde com a vigência do contrato em si (mas se refere apenas à validade da própria carteirinha de identificação do beneficiário), razão pela qual impertinente a delimitação feita pelo Juízo de origem.

(6). Ademais, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo sentenciante a título de compensação por danos morais é adequado ao caso concreto, o qual se encontra em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos idênticos, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesse particular.

(7).
Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas rés L.P. TOFFOLO CORRETORA DE SEGUROS e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
ao passo que

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Autora
, apenas para
excluir a limitação da vigência contratual até a data de 28/02/2023
.

Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno as Recorrentes L.P. TOFFOLO CORRETORA DE SEGUROS e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)